Tribunal: TJSP
Processo: 1034022-34.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
*RECURSO – Agravo interno – Empréstimo bancário – Servidor público Estadual – Limite de 35% que vem sendo respeitado – Desconto em conta corrente que não se submete à limitação legal - Decisão monocrática que especificou todas as razões de decidir - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000487653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno
Cível no 1034022-34.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARCIO FRANCISCO COTINELI, são
agravados BANCO DO BRASIL S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36310
AGRAV. No 1034022-34.2018.8.26.0100/50000
FORO: FORO CENTRAL CIVIL
AGTE: MARCIO FRANCISCO COTINELI
AGDO: BANCO DO BRASIL S/ A E OUTRO
*RECURSO
Agravo interno
Empréstimo bancário

Servidor público Estadual Limite de 35% que vem sendo
respeitado Desconto em conta corrente que não se submete à
limitação legal - Decisão monocrática que especificou todas as
razões de decidir - Recurso não provido*
Trata-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 495/504, que negou provimento ao recurso de
apelação do agravante, e deu parcial provimento ao recurso de apelação do
Banco do Brasil, para julgar improcedente a demanda.
Sustenta o agravante que é necessária a limitação de
35% dos valores cobrados pelas instituições financeiras; que corre o risco
das agravadas descontarem valores que ultrapassem ao previsto na
legislação, prejudicando o autor, visto que os vencimentos possuem caráter
alimentar. Argumenta que é permitida a limitação dos descontos realizados
diretamente em conta corrente; que os empréstimos e financiamentos
realizados não podem exceder a margem consignável prevista no
regramento legal.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pugna o agravante pela reforma da decisão, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
seja dado provimento ao presente agravo, a fim de que seja determinada a
limitação de 35% para os descontos realizados pelas entidades bancárias,
ora agravadas, reconhecendo como abusivos todos os descontos superiores
ao limite, inclusive com relação aos contratos debitados diretamente em
conta corrente.
Em suas razões, o agravante limitou-se a reiterar as
teses trazidas anteriormente, não apresentando qualquer esclarecimento ou
novidade à luz da interpretação feita quando da análise do recurso de
origem.
Conforme expresso no decisum, o valor descontado do
empréstimo consignado pelo Banco do Brasil, está obedecendo o limite legal
de 35%, não sendo necessária a limitação pretendida pelo autor.
Ressalte-se que a limitação dos vencimentos existe
somente para os casos de empréstimo consignado, sendo certo que no caso
dos autos, tal limite está sendo respeitado
No mais, quanto aos débitos efetuados diretamente na
conta corrente, incabível a limitação requerida por não ocorrer subsunção
ao Decreto Estadual no 60.435/2014.
Expressa a r. decisão guerreada:
“No mérito, em análise à petição inicial e ao documento
acostado às fls. 39, verifica-se que o autor realizou oito
empréstimos junto ao Banco do Brasil, denominados:
BB Renovação Consignação (único com desconto em
folha
de
pagamento);
CDC
Salário;
BB
Cre
Parcelamento Ch Espec; CDC Antecipação IRPF, sendo
dois: BB Crédito Salário e BB Crédito 13o Salário e,
junto ao Santander firmou um empréstimo denominado
Crédito Reorganização (fls. 320/321).
Diante deste quadro temos dois momentos distintos.
O primeiro em relação ao empréstimo consignado que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
por se tratar de funcionário público estadual, não se
orienta pela Lei n.10.820/2003, mas sim pelo recente
Decreto
Estadual
no
60.435/2014,
alterado
parcialmente pelo Decreto Estadual n 60.750/2015,
legislação específica que regula as consignações em
folha de pagamento de servidores públicos civis e
militares,
ativos,
inativos
e
reformados
e
de
pensionistas da administração direta e autárquica.
Acresça-se que o item 5 do §1o do art. 2o do Decreto
Estadual
60.435/2014
foi
alterado
pelo
Decreto
61.750/2015, limitando a margem consignável em
35% da remuneração (art. 1o).
Não há ilicitude no desconto em folha de pagamento
das parcelas do empréstimo pactuado entre credor e
devedor. A forma de pagamento avençada não ofende
as regras do Código de Defesa do Consumidor e
tampouco da Constituição Federal que, em seu art. 7o
enunciou o “princípio da intangibilidade do salário”,
direito
social
assegurado
aos
assalariados,
mas
excluídos os proventos dos servidores públicos de tal
garantia magna, ainda que irredutíveis3 pelo princípio
da isonomia, entretanto, apenas para os fins administrativos a igualar os vencimentos dos
funcionários públicos que exercem funções idênticas,
permitindo o desconto para os fins civis ou contratuais.
Ressalte-se, que há previsão legal para a consignação
em apreço, que se origina, na hipótese, no art. 1o, do
Decreto no 61.750 de 23 de dezembro de 2015, que
permite o desconto em questão até o limite 35% (trinta
por cento) dos vencimentos do devedor.
Tal limitação dos vencimentos do servidor público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
estadual existe somente para os casos de empréstimo
consignado.
Para tal constatação basta a leitura do artigo 1o do
Decreto no 60.435 de 13 de maio de 2014, que
permanece em vigor e expressa:
Artigo 1o - As consignações em folha de pagamento de
servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e
reformados e de pensionistas da administração direta e
autárquica ficam disciplinadas pelas normas constantes
neste decreto.
Conforme
se
depreende
do
demonstrativo
de
pagamento (fls. 18/21), considerando-se o vencimento
bruto deduzido os descontos obrigatórios (de acordo
com o artigo 3o, incisos I a IX, do Decreto Estadual no
60.435/14 em vigor) e o valor do desconto realizado do
empréstimo consignado em folha de pagamento pelo
Banco do Brasil, percebe-se que o limite legal de 35%
tem sido respeitado, não havendo que se falar em
limitação.
O outro momento que se descortina diante da narrativa
da petição inicial são os demais débitos descritos na
petição inicial e efetuados diretamente na conta
corrente do autor junto ao Banco do Brasil e Santander
(denominados CDC Salário; BB Cre Parcelamento Ch
Espec; CDC Antecipação IRPF, BB Crédito Salário e BB
Crédito 13o Salário e Crédito Reorganização).
Neste particular, não há motivo para a limitação dos
valores das parcelas dos empréstimos celebrados
porque não ocorre subsunção às disposições do Decreto
Estadual no 60.435/2014.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Sob
os aspectos acima delineados, de rigor a
manutenção do decisum guerreado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator